Tribunal: STF
Processo: RE 1376979
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “EMENTA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRETENSÃO DE OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – SENTENÇA MANTIDA.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e os de técnico de nível superior, muito menos que aqueles façam jus as diferenças salariais desde a criação dos cargos, implantada pela Lei Estadual 3.687/2009 (eDOC 18, p. 8).



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1126 (ARE 1.278.713-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 33).



    Recebidos os autos na origem, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 40, p. 168). A Turma Julgadora considerou que o tema da sistemática de repercussão geral guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual houve uma parcial retratação, nestes termos (eDOC 37, p. 1):



    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRETENSÃO DE OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 – NÃO CABIMENTO – DIREITO LIMITADO AO PERÍODO COMPREENDIDO A PARTIR DO DIA 1º/1/2016 (LEI N. 4.834/2016, ART. 1º) – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Após, a Presidência da Turma Recursal do TJ/MS, ao verificar manifestação da parte recorrente, determinou a remessa dos autos a esta suprema Corte (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de retratação, asseverou que (eDOC 37, p. 3-5):



    “A Lei estadual nº 4.834, de 12/04/2016, autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    É correto afirmar que a mencionada lei reconheceu a equiparação salarial dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Nível Superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior.



    Nesse sentido, cumpre registrar que é de conhecimento público que esta Turma Recursal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul há muito sedimentou o entendimento uníssono de que com o advento da Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016, houve o reconhecimento do direito de o Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), com retroatividade, inclusive, a período anterior à vigência da sobredita lei.



    (…)



    De fato, da análise da questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que o presente recurso comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pelo STF, haja indevida ofensa à Súmula Vinculante 37, in verbis:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    A tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retratividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016.



    Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: “ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Face ao exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei 4.834/2016, contudo mantendo-se o reconhecimento da equiparação em relação ao período compreendido entre o dia 1º/1/2016 e a data do ajuizamento da demanda.” 



    A controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente